Tribunal: TJMT
Processo: 1001540-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001540-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), EVANDRO JOSE METELO FILHO - CPF: 026.577.431-45 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DESERTO – ERRO NO PREENCHIMENTO DA GUIA – DEPOSITO REALIZADO EM PROCESSO DIVERSO – RECURSO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO MOMENTO CORRETO DA INTERPOISIÇÃO –PAGAMENTO EM DOBRO REALIZADO APENAS E QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO À DECISÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno com pedido de retratação imediata (id. 205131197) interposto por
REIKER RESENDE REIS
,
contra decisão proferida nos autos do Recurso de apelação e Embargos de declaração No. 1007023.59.2017.811.0015 que negou seguimento ao recurso, pela ausência de recolhimento das custas pela parte recorrente.

Assevera que: ao se analisar todo o contexto trazido a baila nota-se que o erro é perfeitamente escusável pois se tratam de dois processos com as mesmas partes e o mesmo objeto, sendo, que ambas as ações foram seguidamente mencionadas em diversas vezes nos atos processuais em ambas ações, e ainda, ao fato de que o valor correspondente ao recurso de apelação aportou nos cofres deste tribunal sendo com a primeira guia com o erro material ou seja na segunda guia recolhida em dobro, não trazendo quaisquer prejuízos tanto as partes ou a este Egrégio Tribunal.

Argumenta que ‘o Apelante seguiu à risca o despacho do Nobre Desembargar Relator, juntando aos autos a guia e o respectivo comprovante de seu pagamento, efetuado na mesma data de interposição do recurso de apelação, esclarecendo no mesmo ato que houve erro material no preenchimento da guia, e pugnando, ao final, que, caso não fosse aceita a guia preenchida incorretamente, fosse o Apelante novamente intimado para efetuar o recolhimento em dobro.

No entanto Excelência, a mencionada decisão foi contraditória ao afirmar que a guia juntada pelo Apelante teria sido paga um mês antes da interposição do recurso de apelação.’.

Aduz que a decisão embargada padeceu de omissão, uma vez que deixou de se manifestar sobre o pedido alternativo do Apelante, para que fosse realizada sua intimação para recolhimento em dobro, caso a guia preenchida incorretamente não fosse aceita, nos termos do art. 1.007, § 7o, do CPC.

Sustenta que o caso em apreço não se trata de ausência de recolhimento do preparo, mas tão somente de erro material no preenchimento da guia. O recolhimento em dobro, é aplicado somente no caso de ausência de recolhimento (art. 1.007, §4o, do CPC) o que não é o caso em comento.

Acrescenta que: no caso dos autos é perfeitamente possível aferir que, de fato, houve o recolhimento da guia. Ou seja, o erro no seu preenchimento não impossibilitou o ingresso do valor devido na unidade judiciária competente, bem como restou comprovado, pela petição de id 178779674, que não se afigura possível a utilização da mesma guia para outro feito judicial, uma vez que o processo inserido na guia incorretamente, já encontra-se arquivado desde 13/07/2020.’.

Afirma que o erro não impossibilitou o ingresso dos valores devidos aos cofres do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sendo perfeitamente possível vincular a mencionada guia ao processo e identificar a unidade de destino da verba resta afastado, com isso, qualquer possibilidade de fraude ao sistema de recolhimento do tributo, devendo, portanto ser aceito o devido preparo com o eventual prosseguimento do presente recurso.

Por fim, ressalta que a aplicação de pena de deserção ao Apelante quando este efetuou o recolhimento do preparo mesmo que com erro de preenchimento se mostra estritamente rigorosa, pois como dito, este não buscou lesar este tribunal ou burlar o recolhimento do preparo, este apenas incorreu em mero erro de preenchimento que não agride ou infringe a lei.

Requer seja exercido o juízo de retratação, nos termos do art. 1021 §2o do CPC; em caso de não retratação, requer-se a remessa do agravo interno para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida.

Por fim, seja concedido ao Recorrente o direito a sustentação oral com base no art. Art. 7o § 2o-B, I do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (EOAB), incluído pela Lei no 14.365, de 2022.

Contrarrazões (id. 208533670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S/A.,
contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no. 1012602-62.2019.811.0000 que deferiu o pedido liminar.

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ”

Pois bem
, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida.

Isso porque, conforme amplamente demonstrado nos autos, bem como, diante das decisões proferidas, o apelante foi intimado para comprovar o pagamento do preparo recursal, já ficando cientificado que, caso não tivesse pago, deveria fazer em dobro; portanto, este anexou comprovante de pagamento de processo diverso, que não guarda relação com estes autos, e ainda não fora computado em dobro.

Ainda, além de erroneamente arrecadado, foi pago no mês anterior ao da distribuição de sua apelação; e, o pagamento em dobro fora realizado tão somente quando da interposição dos embargos de declaração.

Assim, como a parte não trouxe argumentos novos que convençam o julgador a reformar a decisão, deve ser mantida a decisão agravada (ID.

188497659), que negou seguimento ao recurso de apelação no. 1007023.59.2017.811.0015), cujo trecho ora transcrevo:

“(...)Na decisão de (id. 177482193) foi lançada a seguinte decisão: “Intimem-se o apelante para comprovar o pagamento do preparo recursal, dentro do prazo legal; em caso negativo, fica desde já, intimado ao pagamento em dobro. Após, conclusos.. ”

O apelante peticionou ao (id. 178117846), anexando suposto comprovante do pagamento do preparo deste recurso ao (id. 178117847); ocorre que, o comprovante apresentado não traz relação com ao recurso, bem como, não fora efetuado o pagamento em dobro como determinado.

Ademais, contata-se do referido comprovante diante das informações constantes na petição posteriormente apresentada pelo próprio apelante ao (id. 178779674) que o mesmo, além de errodamente arrecadado, este fora realizado em data/mês anterior ao da distribuição do recurso de apelação. (id. 178779676)

DECIDO.

O CPC estabelece em seu art. 1.007 sobre o preparo do recurso:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”.

Assim, não tendo a parte Recorrente comprovado e efetuado o pagamento conforme determinado na decisão, imperioso o reconhecimento da deserção.

Portanto, caracterizada a deserção, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, cuja análise foi prejudicada pela ausência de recolhimento das custas pela parte Recorrente.”. (id. 188497659)

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024